Tribunal: STF
Processo: Rcl 55233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF em face de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 752639-84.2020.8.07.0000. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 888.815 sob minha relatoria, paradigma do Tema 822 da repercussão geral.



    2. Narra a inicial que a referida ação vem sendo suspensa de modo indefinido, sob o pretexto de se aguardar a regulação da matéria, que é objeto de Projeto de Lei em trâmite no Congresso Nacional, apesar de a lei distrital (Lei nº 6.759/2020) combatida ser inconstitucional desde a sua gênese, por afronta aos arts. 22, XXIV, 205, 206, I, e 208 da Constituição Federal. Afirma que a norma infringe os arts. 1º, § 1º, e 6º da Lei federal nº 9.394/1996; o art. 55 da Lei federal nº 8.069/1990; e os arts. 15, 17, 221 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    4.  Ademais, a  reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo —invocado na inicial (arts. 22, XXIV, 205, 206, I e 208, da CF e arts. 1º, § 1º, e 6º da Lei Federal nº 9.394/96; art. 55 da Lei Federal nº 8.069/90, e arts. 15, 17, 221 da LODF) —não dá ensejo à propositura de reclamação.   



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 06 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator